Tribunal: TJES
Processo: 5000634-17.2026.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-17.2026.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATALIA PEREIRA DOMICIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000634-17.2026.8.08.0028

RECORRENTE: NATÁLIA PEREIRA DOMICIANO

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO - MG191799

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, consistente em desferir golpe de faca contra a vítima, causando sua morte, no Município de Linhares/ES. A defesa suscita preliminar de nulidade por excesso de linguagem na pronúncia e, no mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios de autoria, absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia ou se caberia absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a formação de juízo de certeza quanto à culpa.

O excesso de linguagem somente se configura quando o magistrado emite afirmações categóricas de culpabilidade capazes de influenciar o Conselho de Sentença, o que não ocorre quando a fundamentação se limita à análise moderada dos elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 626.173/SP; AgRg no REsp n. 2.152.175/PA).

No caso, a decisão de pronúncia observou os limites legais, apontando materialidade delitiva e indícios de autoria, inclusive com base em confissão e elementos testemunhais, sem antecipar juízo definitivo de culpa.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente do art. 23, do Código Penal, o que não se verifica quando o conjunto probatório admite versões conflitantes, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

Havendo indícios mínimos de autoria e inexistindo prova segura de excludente de ilicitude, compete ao Conselho de Sentença apreciar a tese defensiva, preservando-se a competência constitucional do Júri.

As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, não sendo possível sua exclusão na fase de pronúncia quando há suporte probatório mínimo, devendo a análise ser realizada pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a retirada de qualificadoras nessa fase processual viola a competência constitucional do Júri quando presentes indícios de sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado o juízo de certeza sobre a culpabilidade.

O excesso de linguagem somente se configura quando há antecipação categórica de culpa apta a influenciar o Conselho de Sentença.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo insuficiente a existência de dúvida razoável.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV, e art. 23; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 626.173/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.175/PA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024; TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000634-17.2026.8.08.0028

RECORRENTE: NATÁLIA PEREIRA DOMICIANO

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO - MG191799

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO

Em sede de preliminar, a defesa suscita a nulidade do processo desde a fase instrutória, por ausência de exame de corpo de delito, sob o argumento de que houve flagrante inobservância ao que preceitua o artigo 158, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, sustenta que “
a
ausência do laudo oficial gera prejuízo insanável à defesa, uma vez que impede a aferição técnica da sede das lesões, da profundidade dos golpes e, principalmente, do perigo de vida que eventualmente possa ter – ou não – causado à vítima.
Sem o crivo de um perito oficial, a capitulação de ‘tentativa de homicídio’ repousa sobre areia movediça, baseando-se em impressões leigas ou documentos médicos simplistas que não possuem o rigor exigido pelo artigo 159 do CPP.”

Ao que se verifica, tal tese não encontra amparo jurídico diante das peculiaridades do caso concreto.

Embora o art. 158, do Código de Processo Penal, imponha a realização de exame pericial direto sempre que viável, o próprio sistema processual, no art. 167, do mesmo diploma, admite sua substituição por prova testemunhal ou documental idônea, quando inexistentes os vestígios ou inviabilizada a perícia por circunstâncias alheias à vontade das partes.

No caso em exame, a pronúncia pelo delito de tentativa de homicídio qualificado encontra suporte na materialidade evidenciada pelo Auto de Apreensão (ID 18938220, pp. 29), que demonstra o recolhimento de uma faca, um facão e uma pá de madeira; em conjunto com o Boletim de Atendimento de Urgência (ID 18938220, pp. 42), emitido por profissional de saúde logo após os fatos, no qual consta que a vítima apresentava 02 (duas) feridas corto-contusas pequenas e pouco profundas no antebraço, bem como ferida única, pequena e superficial, na mão esquerda.

Decerto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, não obstante o artigo 158, do Código de Processo Penal, exigir o exame pericial para infrações que deixem vestígios, admite-se, de forma pacífica, a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, como boletins médicos, fotografias ou comprovantes de atendimento hospitalar
(AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

Trata-se, portanto, de prova documental dotada de valor técnico e fé pública, corroborada por depoimentos firmes e convergentes, razão pela qual se mostra descabida a anulação de procedimento regular e legítimo.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo concreto decorrente da ausência de realização do exame de corpo de delito. A alegação, portanto, esbarra no princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Assim, impõe-se a rejeição da preliminar, com a consequente remessa da matéria ao Tribunal do Júri para apreciação do mérito.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
N
A
T
Á
LIA PEREIRA DOMICIAN
O
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES (ID 18938221, pp. 75/82), nos autos da Ação Penal nº 0000382-07.2023.8.08.0028, por meio da qual fora pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18938221, pp. 100/109), a Defesa Técnica requer, em síntese: o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta imputada para o crime de lesão corporal (art. 129, do Código Penal); subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), por insuficiência de suporte probatório mínimo.

Consta da denúncia (ID 18938221, pp. 10/12) que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 10h32min, no Córrego Cabeceira São José do Saçuí, zona rural do Município de Irupi/ES, a recorrente, agindo com
animus necandi
, iniciou a prática do crime de homicídio contra Gerson Alves de Oliveira, cuja consumação somente não ocorreu porque a vítima conseguiu se desvencilhar das investidas.

Segundo a exordial acusatória, Gerson chegou a sua residência por volta das 07h e encontrou Natália deitada no quarto, alegando mal-estar. Ao propor levá-la ao médico, a acusada levantou-se, saiu do cômodo chutando a vítima, apoderou-se de uma faca que estava sobre a mesa, e afirmou:
“vou te matar”.
Nesse momento, passou a desferir golpes em direção ao pescoço de Gerson, que utilizou os braços para se defender, sendo atingido nas mãos e no antebraço.

Ato contínuo, a vítima fugiu para a varanda e utilizou uma escada como anteparo. Natália descartou a faca e muniu-se de um facão para prosseguir com o ataque, estendendo a perseguição até o pátio da residência. Para desvencilhar-se de um golpe direcionado à sua cabeça, Gerson valeu-se de uma pá de madeira. Ao ser atingida no braço pelo referido objeto, a agressora deixou cair o facão, e a vítima pegou os referidos instrumentos utilizados no crime (faca, facão e pá) e os escondeu.

O Órgão ministerial imputou, também, a qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que o crime foi motivado pelo inconformismo da denunciada com o fim do relacionamento.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), a recorrente fora pronunciada nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão da ré a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18938220, pp. 12/18); Auto de Apreensão (ID 18938220, pp. 29) e Boletim de Atendimento de Urgência (ID 18938220, pp. 42), documentos que indicam de forma objetiva a ocorrência do evento criminoso, detalhando a extensão e localização da lesão sofrida pela vítima.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se que a acusada confessou a prática do fato tanto em sede policial (ID 18938220, pp. 25), quanto em juízo (ID 18938221, pp. 53/54). A defesa sustenta, contudo, a incidência de desistência voluntária, sob o argumento de que e a conduta da recorrente não foi interrompida por fatores externos, mas sim por sua própria vontade.

Entre os elementos colhidos em audiência, a ré
NATÁLIA PEREIRA DOMICIANO
, ao ser indagada se eram verdadeiras as imputações formuladas, respondeu
QUE sim;

QUE
estava em casa, acometida por uma crise de ansiedade, quando a vítima chegou às 7h; narrou
QUE
, após atendê-lo na porta e se recolher ao quarto, ele a enforcou;
QUE
ela pegou a faca, escutou uma voz dizendo
“pega a faca e dá uma facada nele”,
momento em que desferiu o golpe contra ele.
Ao ser perguntada sobre como o objeto lhe fora retirado, a ré disse QUE soltou o facão porque o filho gritou
“não faz isso”.

A vítima
GERSON ALVES DE OLIVEIRA
, ao ser perguntado pelo representante do Ministério Público Estadual o que aconteceu, respondeu

QUE morava com Natália e ela tentou matá-lo por não aceitar a separação
;

QUE ele falou que iria embora e não iria mais morar com ela, mas ela insistiu que, se não morasse mais com ela, com outra pessoa não moraria.

QUE
, a partir disso, ela se apossou de uma faca e desferiu cerca de três golpes, que atingiram seu dedo, braço e pulso. Ao ser perguntado como ela cessou as agressões, respondeu
QUE
ela apanhou a primeira faca e ele lutou com a ré na tentativa de desarmá-la, logrando êxito após desferir alguns chutes. Então ela apanhou uma segunda faca, que ele também conseguiu tomar dela também e, na terceira oportunidade, ela se valeu de um facão, momento em que ele utilizou uma pá de madeira para atingir ambos os braços da recorrente.
Ao ser perguntado se ela parou de agredi-lo
depois de tomar o facão
, responde
u
QUE ela parou porque ele conseguiu tomar o facão.
Ao ser indagado se ela pretendia continuar a agressão ou se estava impossibilitada, respondeu
QUE ela não quis agredir porque
“arrumou uma desculpa”
de que ele tinha quebrado o braço dela.

Já ao ser perguntado pela Defesa Técnica da ré, relatou
QUE
nunca agrediu a acusada. Ao ser questionado sobre com qual instrumento sofreu as lesões, respondeu
QUE
foi com a primeira faca.
Ao ser perguntado, então, se nas demais tentativas conseguiu evitar os golpes, disse QUE sim, porque ela já estava cansada;

QUE
logrou êxito ao tomar as ferramentas da acusada, a qual partiu para o quarto chorando e alegando que ele lhe teria quebrado o braço.

A testemunha
ADRIANA ALVES RIBEIRO
, policial militar, relata
QUE
entrou na residência, conversou com Natália e que esta confirmou o fato, dizendo que
a vítima
chegou em casa e ela ouviu uma voz ordenando que
a
matasse.
Ao ser perguntada sobre como Gerson conseguiu desarmar a acusada, respondeu
QUE
,
segundo o relato da vítima, este desferiu um golpe de pá nela, momento em que o facão caiu ao chão.
Ao ser perguntada onde Natália estava quando a guarnição chegou ao local, responde
QUE
ela estava no quarto, deitada e chorando. Ao ser questionada se Natália disse por que estava chorando, disse
QUE
, segundo ela, era pelos fatos; que ouviu uma voz, teria conseguido dar uma facada nele e que estava chorando por isso.
Ao ser perguntada se a testemunha percebeu que
Natália
estava abalada naquele momento, diz QUE não, que ela não mostrou arrependimento.

Considerando tais elementos, percebe-se que a vítima relatou que a acusada apenas cessou as agressões no momento em que ele logrou êxito em desarmá-la. Questionado se, nas sucessivas tentativas de ataque, conseguia repelir a ação tomando-lhe o instrumento, o ofendido confirmou a tese, asseverando que a ré já demonstrava exaustão física. Ademais, pontuou que a desistência foi motivada por uma escusa apresentada pela agente, a qual alegou, no momento da contenção, que ele teria fraturado seu braço.

Em concomitância, a policial inquirida relata que, à época dos fatos, tal versão foi corroborada pela vítima, no sentido de que este desferiu um golpe de pá contra a ré para se defender, ocasião em que o facão caiu ao solo. A depoente assevera, ainda, que naquela oportunidade a acusada não demonstrou sinal de arrependimento, o que reforça a ausência de voluntariedade no encerramento do
iter criminis.

Destarte, percebe-se que não restou demonstrada, de forma inequívoca e inconteste, a interrupção voluntária da conduta por parte da ré. Tal cenário impossibilita a desclassificação do tipo penal e impõe a manutenção do feito sob o rito do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, devendo se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. 2. A teor do art. 15 do CP, não resta claro se o Recorrente desistiu de prosseguir na execução, já que a ação contundente do golpe de machado, evidentemente, pode ser suficiente para o resultado típico. Dito de outro modo, impossível presumir que o réu voluntariamente desistiu de continuar com a empreitada criminosa, ou se acreditava que a sua conduta seria suficiente para o seu intento, que somente deixou de ocorrer por circunstâncias alheias a sua vontade. 3.
Não havendo provas robustas da ausência de animus necandi e da desistência voluntária, prevalece neste momento o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Precedente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000026-69.2018.8.08.0001; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/3/2022; DJES 21/3/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. Impossibilidade. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade.
Desistência voluntária. Não demonstração de plano.
Decote das qualificadoras. Não cabimento. Recurso desprovido. (...). O mesmo ocorre quando não ficar demonstrada de plano a ausência do dolo de matar, razão pela qual não se pode desclassificar o delito para lesão corporal nesta fase.
Não há como reconhecer a desistência voluntária quando não ficar evidente que a desistência de prosseguir na execução do crime ocorreu por ato voluntário do acusado.
(...). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0025293-67.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 23/02/2022; DJES 11/3/2022)

Subsidiariamente, a defesa requer o
afastamento da qualificadora
do motivo fútil
, por insuficiência de suporte probatório mínimo.

No caso, a qualificadora imputada à recorrente foi descrita de forma minuciosa na denúncia, e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmadas pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão da recusa em aceitar a separação do relacionamento com a vítima.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, Órgão dotado de competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)